Tribunal: STF
Processo: HC 207129
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio triplamente qualificado. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Supressão de instâncias. Exclusão de qualificadoras. Jurisprudência do STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA DO APELO NOBRE. ALEGAÇÕES DE AFRONTA AO ART. 30 DO ESTATUTO REPRESSOR (IMPOSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE CARÁTER PESSOAL) E DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PLEITOS PELO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS. E DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A PRONÚNCIA. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO PARA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MEIO CRUEL E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Não incumbe ao Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo para fins de prequestionamento, examinar supostas ofensas a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo texto constitucional ao Supremo Tribunal Federal. 
    2. As teses de afronta ao art. 30 do Código Penal – alegada impossibilidade de, no tocante às qualificadoras, ser impossível a comunicação das circunstâncias de caráter pessoal – e de desrespeito à cadeia de custódia das provas, não foram analisadas pelo Tribunal a quo, nem objeto de embargos de declaração. Desse modo, carecem os temas do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual deixo de apreciá-los, a teor dos Enunciados n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
    3. O Tribunal de origem, corroborando os termos da sentença de pronúncia, afastou a preliminar ora examinada, entre outros fundamentos, porque entendeu não ter sido devidamente comprovado o espelhamento de mensagens de WhatsApp. Portanto, a inversão do julgado demandaria nova incursão nos fatos e provas que instruem o caderno processual, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
    4. O Tribunal a quo concluiu que o conjunto fático-probatório dos autos é suficiente para embasar a pronúncia. Nesse panorama, modificar tal entendimento para acolher o pleito de impronúncia demandaria revolvimento dos elementos probantes acostados aos autos, desiderato esse incabível na via estreita do recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
    5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos – o que não se observa na hipótese em exame –, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.
    6. Agravo regimental desprovido. “
    2. Extrai-se dos autos que o paciente e outros foram pronunciados como incurso no art. 121, § 2.º, I, III e IV, do Código Penal, no art.244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente e no art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 12.850/2012. 
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa. Na sequência, sobreveio a interposição de recurso especial (REsp 1.935.051). A Relatora, Ministra Laurita Vaz, conheceu parcialmente do REsp e, nessa extensão, negou-lhe provimento. Contra essa decisão, sobreveio agravo regimental, o qual restou desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese: (i) a ilicitude das provas obtidas por meio da extração de dados de aparelho celular sem prévia autorização judicial; (ii) que a ilicitude da prova apontada, bem como das dela derivadas, implica inarredavelmente a inexistência de indícios suficientes de autoria quanto à participação do paciente nos crimes descritos na denúncia; (iii) a improcedência das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, iii e iv, do Código Penal.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de:
    “c.1) Reconhecer a ilicitude das provas obtidas por violação ao sigilo de dados constantes de aparelhos celulares acessados sem autorização judicial, bem como as delas derivadas, e declarar a sua nulidade absoluta, determinando o seu desentranhamento do processo, consoante o determinado pelo art. 5º, LVI, da Constituição Federal, bem como pelo art. 157 do Código de Processo Penal; 
    c.2) reconhecer a inexistência de provas suficientes de autoria, tal qual exigido pelo art. 413 do Código de Processo Penal e, via de consequência, impronunciar o Recorrente, consoante a previsão do art. 414 do mesmo diploma; subsidiariamente, reconhecer a nulidade da decisão de pronúncia, porque lastreada em provas ilícitas, e determinar ao juízo de origem que nova decisão seja prolatada;
    c.3) subsidiariamente, em hipótese de manutenção da decisão de pronúncia, reconhecer a manifesta inadmissibilidade das qualificadoras dispostas nos incisos III e IV, do §2º do art. 121 do Código Penal, e determinar o respectivo afastamento da decisão de pronúncia.”
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. Tal como assentado na decisão impugnada, “o Tribunal de origem, soberano quanto ao exame do acervo fático-probatório acostado aos autos, corroborando os termos da sentença de pronúncia, afastou a preliminar ora examinada, entre outros fundamentos, porque entendeu não ter sido devidamente comprovado o espelhamento de mensagens de WhatsApp”. De modo que eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 
    9. O Supremo Tribunal Federal (STF) tem uma orientação consolidada, no sentido de que “o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis” (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Da leitura das peças que instruem a inicial, depreendo que a qualificação do delito de homicídio está justificada no substrato fático da causa. Não sendo, portanto, competência do STF reapreciar provas e requalificar fatos para chegar a conclusão diversa daquela firmada pelas instâncias precedentes. Veja-se, nessa linha, a ementa do HC 120.827-AgR, de minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. 
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso especial. Precedentes. 
    2. A exclusão de circunstâncias qualificadoras do crime de homicídio por órgão diverso do Tribunal do Júri só é admissível na hipótese de manifesta improcedência. 
    3. No caso, a qualificação do delito está justificada no substrato fático da causa, não sendo possível ao Supremo Tribunal Federal reapreciar provas e requalificar fatos para chegar a conclusão diversa daquela firmada pelas instâncias precedentes.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11. Quanto ao mais, assim como apontou o STJ, “as teses de afronta ao art. 30 do Código Penal – alegada impossibilidade de, no tocante às qualificadores, ser impossível a comunicação das circunstâncias de caráter pessoal – e de desrespeito à cadeia de custódia das provas, não foram analisadas pelo Tribunal a quo, nem objeto de embargos de declaração”. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator